Tribunal: TJSP
Processo: 1058253-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar – exclusão do candidato, durante a fase de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar – exclusão do candidato, durante a fase de investigação social, pela constatação de antecedência criminal desabonadora à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral, de ambiência criminosa e alcoolismo – perfil incompatível em relação aos valores deontológicos da corporação – elementos de informação coligidos aos autos que ratificam a legalidade do ato da Administração Pública - sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058253-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADELTON
PEREIRA DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Marco
Antonio dos Santos, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1058253-38.2019.8.26.0053
APELANTE: ADELTON PEREIRA DOS SANTOS (autor)
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ré)
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.650
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA

ATO
ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA
MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL REPROVAÇÃO –
Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito
do autor a ser reintegrado em certame oficial de que
participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo
de provimento efetivo de Policial Militar
exclusão do
candidato, durante a fase de investigação social, pela
constatação de antecedência criminal desabonadora à conduta
ilibada, à reputação e à idoneidade moral, de ambiência
criminosa e alcoolismo perfil incompatível em relação aos
valores deontológicos da corporação
elementos de
informação coligidos aos autos que ratificam a legalidade do
ato da Administração Pública - sentença de improcedência da
demanda mantida. Recurso do autor desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ADELTON PEREIRA DOS SANTOS nos autos da “ação
anulatória de ato administrativo com pedido de tutela
antecipada” que promove em face da apelada, FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente pelo Juízo “a
quo”, sob o fundamento de inexistir qualquer ilegalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
3
ou excesso de poder no ato administrativo impugnado, que
resultou na exclusão do autor em relação ao certame
oficial do qual participava, consoante decisum de e-fls.
197/200, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 208/216), o autor
sustentou que a sua reprovação não encontraria respaldo
legal, visto que, segundo as provas encartadas aos autos,
teria restado comprovada a sua aptidão para o desenvolvimento das atividades próprias da Polícia
Militar. Discorreu a respeito de sua idoneidade moral e
valores compatíveis para com o exercício da profissão,
requerendo, ao fim, o provimento do apelo, no sentido de
se julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante do beneplácito da gratuidade judiciária
concedido ao apelante pelo Juízo “a quo” (e-fl. 82),
desafiando contrarrazões da Fazenda Estadual às e-fls.
219/225.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o autor contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a demanda, sob o
fundamento de inexistir qualquer ilegalidade ou excesso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
4
poder no ato administrativo impugnado, que resultou na
exclusão daquele em relação ao certame oficial do qual
participava.
Porém, pelo que se depreende dos elementos
fático-probatórios
coligidos
aos
autos
o
apelo
não
comporta acolhimento.
In casu, infere-se que o autor inscreveu-se
para
participar
de
Concurso
Público
(Edital
no
002/321/2018) voltado para o “preenchimento de 2.700 cargos
de Soldado PM de 2a Classe” (e-fls. 22/80), tendo obtido
êxito na prova objetiva, mas sido reprovado na fase de
investigação social, com a sua consequente exclusão do
certame (e-fl. 21).
Diante desta situação, o candidato, por
considerar ilegal a sua reprovação, ingressou em Juízo com
a presente demanda, requerendo o reconhecimento de seu
suposto direito de ser reintegrado ao certame oficial de
que participava (e-fls. 01/12).
Pois bem.
O art. 37, inciso II, da Constituição
Federal,
predispôs
que
os
cargos
públicos
serão
preenchidos mediante realização de “concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei”.
Ou seja, há necessidade de uma lei prévia que
estabeleça os critérios de avaliação que serão utilizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
5
nas provas.
A norma em questão e que serve de substrato
à elaboração dos editais de certames oficiais da Polícia
Militar é o Decreto Estadual no 41.113/96, que veio
regulamentar o art. 2o, da LCE no 697/92, dispondo a
respeito dos requisitos e critérios do concurso público a
ser aplicado, bem como aqueles relativos ao respectivo
ingresso na carreira da Polícia Militar.
A investigação social, que corresponde à
fase de comprovação de idoneidade e conduta ilibada na
vida pública e na vida privada, podendo ocorrer tanto como
estágio probatório, durante o primeiro ano de exercício da
função de policial, como em caráter preliminar e
eliminatório no próprio concurso público, veio disposta no
art. 5o, do aludido Decreto Estadual, cuja redação assim
dispõe:
Decreto Estadual no 41.113/96
Artigo 5.o - O ingresso na Policia Militar dar-
se-á em caráter de estágio probatório, que se
entende como o período de 730 (setecentos e
trinta) dias de efetivo exercício, durante o
qual o estagiário, submetido a curso de formação
técnico-profissional,
terá
verificado
o
preenchimento dos seguintes requisitos: (redação
conferida pelo Decreto no 42.053/97)
I - conduta ilibada, na vida pública e na
vida privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
6
VII - perfil psicológico compatível com o
desempenho da função;
VIII - adequação física e mental.
§ 1.o - A apuração da conduta e da idoneidade de
que tratam os incisos I e II deste artigo, que
abrangerá também o tempo anterior à nomeação,
será efetuada pelo órgão competente da Polícia
Militar, em caráter sigiloso.
Note-se
que
o
§1o,
da
norma
legal
retrotranscrita, estabeleceu que a apuração da conduta
ilibada e de idoneidade abrangerá o tempo de vida do
indivíduo anterior à nomeação, de modo que, caso não
preencha ou venha a deixar de preencher qualquer um dos
requisitos do art. 5o, será exonerado com fundamento no
art. 7o, inciso I, do Decreto Estadual no 41.113/96.
Desde longo, pondere-se que a exigência de
preenchimento dos requisitos de idoneidade e conduta
ilibada mostra-se pertinente para o concurso que ora se
discute, resguardando o interesse público, que deve
sobrepor-se ao interesse individual.
Destarte, o Edital no DP 002/321/2018, sobre
o qual paira a presente controvérsia judicial, está
totalmente de acordo com os citados dispositivos legais,
não podendo se falar, aprioristicamente, em arbitrariedade
e
ilegalidade
do
ato
convocatório
emanado
pela
administração pública.
Imperioso, pois, para o deslinde do litígio,
averiguar se o ato de exclusão do candidato em relação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
7
certame oficial de que participava ocorreu de acordo com a
legalidade administrativa.
Neste diapasão, deve-se registrar que, de
fato, os elementos de informação carreados nos autos
comprovam a incompatibilidade da personalidade do autor
para com o exercício da atividade de Policial Militar.
Isso porque, de acordo com o constante no
Ofício no CIPM-539/321/19 (e-fls. 102/146), em conjunto
com as informações prestadas pelo próprio candidato em sua
ficha de investigação social, restou consignado que:
“(...) 6.1. do item 5.3. do Edital: Possuidor de
antecedente
criminal
desabonador
à
conduta
ilibada, à reputação e à idoneidade moral.
6.1.1.
realizada
a
pesquisa
social
foi
constatado em face do candidato o Inquérito
Policial no 026/17, da Delegacia de Polícia de
Apiaí/SP,
por
EMBRIAGUÊZ
AO
VOLÂNTE.
A
ocorrência
originou
o
Processo
No
0000067-79.2017.8.26.0030 - CRIMES DE TRÂNSITO,
condição: RÉU;
6.1.1.1. a PM local foi acionada a fim de
verificar ocorrência de acidente de trânsito
onde constataram o candidato e a outra parte
discutindo, sendo que o candidato se encontrava
agitado e com a chave de roda mas mãos, ambos
os condutores estavam alcoolizados e foram
conduzidos até a Delegacia de Polícia e ao
desembarcar da viatura policial, o candidato
cuspiu no rosto da outra parte, bem como,
ofereceu resistência aos policiais militares
durante o algemamento, foi realizado o teste do
etilômetro no candidato, sendo constatado 0,90
de
álcool
por
litro
de
sangue,
assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
8
caracterizando infração e crime de trânsito,
sendo autuado em FLAGRANTE DELITO, porém, foi
liberado após o pagamento de fiança.
6.1.2. demais processos em nome do Interessado:
Processo No 0000164-50.2015.8.26.0030, Assunto:
FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA, condição:
INDICIADO;
Processo
No
0001237-57.2015.8.26.0030,
Assunto:
BUSCA
E
APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, condição:
REQUERIDO; (...)
6.2. do item 5.1. do Edital: Alcoólatra ou
alcoolista.
6.2.1.
a
pesquisa
social
constatou
que
o
candidato possui três registros de histórico de
alcoolismo, todos na cidade de Apiaí/SP:
6.2.1.1. na ocorrência de AMEAÇA, o candidato
consta na condição de vítima, conforme o
registro policial - Boletim de Ocorrência (BO)
no
1351/2013
-
Histórico descreve que o candidato estava em um estabelecimento
comercial do tipo bar e relatou nas questões
de no 40 e 63 de seu Formulário de ingresso,
que " ...eu (candidato) estava sob o efeito de
muito álcool...";
6.2.1.2.
na
ocorrência
de
LESÃO
CORPORAL
DOLOSA, o candidato consta na condição de
vítima - BO no 1099/2015 - Histórico descreve
que o candidato estava bebendo com o padrasto e
depois por motivo fútil foi por ele agredido
6.2.1.3.
na
ocorrência
de
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE, o candidato consta na condição de
INDICIADO - BO no 107/2017 - Histórico relata
que o candidato se envolveu num acidente de
trânsito e após submeter ao exame de bafômetro
constou
que
estava
embriagado.
Candidato
relatou nas questões de no 40 e 63 de seu
Formulário de ingresso que "...tomei meio litro
de vodca...".
6.3. do item 5.13. do Edital: Pessoa que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
9
mantenha relação de amizade, convivência ou
conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência
criminosa ou que possam induzir ao cometimento
de crimes.
6.3.1. uma das referências indicadas pelo
candidato para testemunhar à seu favor: J.J.S.
possui antecedente criminal - homicídio -
condenado;
6.3.2. o irmão do candidato: F.P.S. possui
antecedentes criminais com registros pela Delegacia de Polícia de Apiaí/SP; lesão
corporal - denunciado; violência doméstica, -
indiciado;
lesão
corporal
dolosa/ato
infracional - indiciado;“.
Por óbvio, tais predicativos e acusações em
detrimento do candidato não convergem para com as
necessárias (i) conduta ilibada, na vida pública e na vida
privada e (ii) idoneidade, imprescindíveis à boa execução da
função de Policial Militar, tão cara à sociedade, sendo,
portanto, o bastante para a sua regular exclusão do
certame oficial.
Destarte, não se verifica qualquer excesso
ou desvio de poder na conduta da Administração, porquanto
a função de soldado da polícia militar requer o preenchimento de requisitos específicos para o bom
desempenho do cargo, vez que qualquer incompatibilidade
pode comprometer a sua atuação perante a coletividade.
Este, aliás, é o entendimento desta Colenda
Corte Estadual de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
10
“AÇÃO ORDINÁRIA Concurso Público para o cargo de
Policial Militar 2a Classe Reprovação na fase de
investigação social, sob o fundamento de que a
conduta
do
candidato
não
é
ilibada
A
Administração Pública tem a prerrogativa de
impor pré-requisitos para admitir servidores em
seus quadros - Pretensão de desconstituição do
ato de exoneração na fase de investigação
social, com a consequente reintegração deste no
cargo - Impossibilidade - Discricionariedade da
Administração - Inexistência de ilegalidade ou
abuso de poder. Sentença de improcedência.
Manutenção - Recurso do autor não provido.”
(Apelação Cível no 0181627-88.2010.8.26.0000, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS
CARVALHO, j. 12.03.2014).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
COM
PEDIDO
LIMINAR
CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR Candidato
excluído em fase de investigação social, por não
atender ao preenchimento dos requisitos de
conduta
ilibada
e
procedimento
social
irrepreensível - Sentença de improcedência do
pedido, por considerar que a reprovação do
requerente
não
foi
ilegal
ou
abusiva
-
Inexistência de ofensa ao devido processo legal,
contraditório, ampla defesa, isonomia e proporcionalidade Reprovação que não foi
arbitrária e está suficientemente fundamentada,
e que ocorreu devido ao somatório de ocorrências
relatadas e também apuradas durante a investigação social, as quais revelaram comportamento violento e agressivo, e,
particularmente, de violência contra a mulher
Restou cristalina a convicção de que o autor não
preenche os requisitos necessários para ser
admitido aos quadros da corporação militar -
Precedentes do TJSP Sentença de procedência do
pedido mantida e ratificada, nos termos do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
11
252 do Regimento Interno desta E. Corte Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no
0382089-61.2010.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. PONTE NETO, j. 26.02.2014).
“Concurso
público
Candidato
reprovado
na
investigação social Admissibilidade Caso em que
se envolveu em diversos episódios que demonstram
agressividade
e
violência
Existência
de
envolvimentos em vários processos má conduta de
seus
familiares
próximos,
omitidos
na
investigação Omissão que, segundo o edital,
poderia ser punida com exclusão do concurso
Indicativos de indisciplina, desrespeito às
regras e descompromisso com a verdade Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
0024421-12.2011.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA,
j. 11.02.2014).
Ressalve-se, enfim, que, embora não se possa
imputar diretamente ao autor as consequências negativas de
atos de seus familiares, a função desempenhada pelos
policiais militares pressupõe isenção e imparcialidade em
toda e qualquer circunstância, prestigiando-se a execução
do justo perante a lei.
Por todas estas razões, está patente a
legalidade do ato da administração, não havendo que se
falar em direito do autor a ser reintegrado ao concurso
público do qual participava.
Em suma, o recurso de apelação interposto
pelo impetrante não comporta provimento e a r. sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058253-38.2019.8.26.0053 -Voto no
12
primeiro grau merece ser integralmente mantida, tal como
lançada.
Atento ao disposto no §11, do art. 85, do
CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial em mais 1%
sobre o valor atribuído à causa, prestigiando o trabalho
adicional realizado pelo Procurador do Estado na fase
cognitiva recursal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto pelo autor, de modo a manter a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprio e bem lançados
fundamentos jurídicos. Atento ao disposto no §11, do art.
85, do CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial em
mais 1% sobre o valor atribuído à causa, prestigiando o
trabalho adicional realizado pelo Procurador do Estado na
fase cognitiva recursal. Observe-se que a exigibilidade
desta verba também ficará condicionada aos termos do que
dispõe o §3o, do art. 98, do CPC/2015, visto que o autor
foi agraciado com o beneplácito da gratuidade judiciária
(e-fl. 82).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR